Tribunal: TJBA
Processo: 8003823-85.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003823-85.2022.8.05.0250 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VANESSA DA COSTA COPQUE Advogado(s): RODRIGO COPA SIQUEIRA, LINDA JANAINE TAVEIRA DE MELO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença ou Concessão de Aposentadoria por Invalidez. Sentença que julgou improcedente o pedido autoral. A apelante exercia a função de auxiliar administrativo e foi diagnosticada com Síndrome do Manguito Rotador (CID M75.1), Traumatismo do Tendão do Manguito Rotador do Ombro (CID S46.0) e Dor Articular (CID M25.5), como comprovam os documentos médicos acostados aos autos. A apelante foi afastada do labor em decorrência das referidas patologias, razão pela qual recebeu Auxílio Doença sob o NB 634.860.874-7, o qual foi cessado indevidamente pelo INSS em 23/09/2021. Por conseguinte, a apelante ingressou com a presente demanda objetivando o restabelecimento do auxílio doença anteriormente usufruído ou a concessão de aposentadoria por invalidez. O magistrado não se encontra adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar seu convencimento a partir do conjunto probatório, desde que apresente fundamentos idôneos para afastar a perícia técnica, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Os documentos médicos dos autos comprovam que a apelante é portadora de patologias incompatíveis com o exercício da função de auxiliar administrativo que exige movimentos repetitivos dos membros superiores. A submissão da segurada a tratamento cirúrgico em 29/06/2022, somada a relatórios médicos orientando o afastamento laboral para reabilitação, infirma a conclusão pericial isolada e autoriza o reconhecimento da incapacidade temporária para a atividade habitual. Compete ao INSS a responsabilidade pela reabilitação profissional do segurado incapacitado, devendo o auxílio-doença acidentário ser mantido até a conclusão do processo de reabilitação. Não restou demonstrada a incapacidade total e permanente para o trabalho, de modo que não há direito à aposentadoria por invalidez. O termo inicial do restabelecimento corresponde à data da cessação indevida do benefício, ocorrida em 23/09/2021, devendo incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Diante do exposto, reforma-se a sentença recorrida, para julgar procedente o pedido e restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença, considerando como termo inicial a data da cessação (23/09/2021), sendo necessário o pagamento de todas as parcelas em atraso, com correção monetária, com a incidência do INPC, nos moldes do RESP Nº 1.495.146/MG e do RESP Nº 1.492.221/PR, (tema 905, STJ), invertendo-se o ônus da sucumbência e determinar que a fixação do percentual da verba honorária sucumbencial ocorra após a liquidação do julgado, na forma do §4º, do art. 85, do CPC. Apelo provido.